Tribunal: CARF
Processo: 11065.100339/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100339/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.183 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ALEXSANDRO DA ROCHA VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO.
INOVAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS
E
DOS
RESPECTIVOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões, nem dos respectivos pedidos recursais, apresentados
tão-somente por ocasião da interposição do recurso voluntário, em decorrência
da preclusão.
ISENÇÃO.
ABONO
PECUNIÁRIO
DE
FÉRIAS.
DEFICIÊNCIA
INSTRUTÓRIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a apresentação de documento descritivo dos valores recebidos e utilizados
no cálculo que se crê equivocado, é impossível reconhecer a isenção pleiteada.
Fixada a impossibilidade de aplicação do fundamento invocado por deficiência
instrutória, fica prejudicado o exame da caracterização do abono pecuniário de
férias como parcela isenta do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecê-lo em relação às razões e respectivo
pedido para reconhecimento da dedução oriunda do pagamento de despesas educacionais de
dependente, na medida em que este recurso não se vocaciona à retificação de declaração, além de
tal matéria estar ausente do acórdão-recorrido. No mérito, na parte conhecida, acordam, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100339/2010-57
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100339/2010-57

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 04/06, exige-se do contribuinte acima
qualificado a devolução do valor recebido indevidamente a título de restituição de R$
336,83, que acrescido de juros de mora calculados até 04/2010, totalizou em R$ 882,60.
O valor a ser devolvido se refere ao exercício 2006 ano calendário 2005.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01, alegando, em
síntese, que em 29/03/2010, efetuou declaração de ajuste retificadora do exercício 2006,
informando valor isento recebido a título de abono de férias. Disse ter tomado por base
a declaração anteriormente entregue em 05/04/2006 enquanto que deveria ter utilizado a
declaração transmitida em 27/04/2006, identificada com o no 050733118500. Entende
que o valor correto a que teria direito a receber a título de restituição é de R$ 1.400,70,
conforme declaração retificadora entregue em 18/05/2010 sob o no 38.00.88.33-04. Com
o abatimento do valor já restituído de R$ 1.219,43, entende ter direito a receber a
importância de R$ 181,27 (diferença).
Concluiu solicitando o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
O contribuinte não apresentou elementos de provas.
É o relatório.
Trata o presente lançamento de restituição de imposto de renda recebido indevidamente
pelo contribuinte relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
O contribuinte alegou na defesa a incorreção do lançamento. Disse que ao efetuar a
retificação da sua declaração de ajuste anual do exercício 2006, utilizou como base uma
declaração anteriormente entregue, em 05/04/2006, enquanto que deveria ter utilizado a
declaração entregue em 27/04/2006. Segundo referiu, a retificação objetivou a exclusão
dos rendimentos tributáveis do valor correspondente ao abono pecuniário fato que
implicaria no aumento do valor da restituição que entende ter direito a receber.
Há que ser destacado preliminarmente que os argumentos apresentados pelo
contribuinte quanto a não incidência do imposto sobre o valor do abono pecuniário está
prejudicada, pois o notificado deixou de apresentar no prazo determinado pela
legislação os elementos probatórios das suas alegações.
Cabe frisar também, que as provas são indispensáveis na formação da convicção dos
julgadores de primeira instância administrativa. No caso dos autos, o defendente se
limita apresentar alegações sem a devida comprovação. Portanto, os argumentos quanto
a não incidência do imposto de renda sobre parcela tida pelo notificado como
indenizatória e sobre a exigência contida na presente notificação, em face da ausência
provas, são ineficazes.
Conclusão:
Nesses termos, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário exigido.

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100339/2010-57

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Valor recebido indevidamente a título de restituição deve ser devolvido juntamente com
os acréscimos legais.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE ELEMENTOS DE PROVA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem não ensejam a alteração do
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Faz-se necessária a retificação da declaração, para incluir a dedução com as
despesas de instrução arcadas em favor de dependente; e
b) A circunstância de o abono pecuniário de férias ser rendimento isento ou não
tributável pelo Imposto de Renda.
Por fim, registro que estes autos possuem como apenso o Processo
11065.000030/2011-49, cuja união foi motivada nos seguintes termos:

Tendo em vista que o contribuinte ALEXSANDRO DA ROCHA VIANA, CPF n° [...],
apresentou impugnação à Notificação de Lançamento (EX 2006), LAVRO nesta data a
presente REPRESENTAÇÃO para fins de formação do processo para cadastramento do
débito referente A restituição indevida a devolver no valor original de R$ 336,83
(1054), uma vez que o sistema não permitea inclusão deste ao processo n°
11065.100339/2010-57.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço do recurso voluntário em relação às razões e respectivo pedido para
reconhecimento da dedução oriunda do pagamento de despesas educacionais de dependente, na
medida em que este recurso não se vocaciona à retificação de declaração, além de tal matéria
estar ausente do acórdão-recorrido.
Passo ao exame do mérito.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se (a) o
sujeito passivo comprovou ter acrescido à base de cálculo do tributo valor relativo ao abono
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100339/2010-57

pecuniário de férias, e (b) se a quantia equivalente ao abono pecuniário de férias faz ou não parte
da base de cálculo do tributo.
Conforme observado pelo órgão de origem, inexiste nos autos documento que
permita compreender analiticamente quais os valores, e quais as respectivas motivações,
compuseram o cálculo a que alude o sujeito passivo.
Sem a apresentação de documento descritivo dos valores recebidos e utilizados no
cálculo que se crê equivocado, é impossível reconhecer a isenção pleiteada.
A propósito, fixada a impossibilidade de aplicação do fundamento invocado por
deficiência instrutória, fica prejudicado o exame da caracterização do abono pecuniário de férias
como parcela isenta do IRPF.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 46
DF CARF MF
Original